Tribunal: TJDFT
Processo: 0803578-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. DESCONTO NÃO APLICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré às seguintes obrigações: a) aplicar o desconto de 54,06% sobre o valor das mensalidades do curso de odontologia da autora, sob pena de devolução em dobro das quantias despendidas a maior; e b) restituir à autora a quantia de R$8.285,56 (oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito da autora à restituição de valores referentes ao desconto na mensalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever de a recorrente enfrentar a inexatidão da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos.
4. A autora foi matriculada no curso de odontologia (bacharelado) ofertado pela instituição de ensino ré em janeiro de 2020. Sustentou na petição inicial que a partir de janeiro de 2021 a ré concedeu descontos inferiores aos percentuais garantidos pela bolsa de estudos, ensejando a cobrança indevida de R$8.285,56 (oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
5. A sentença rejeitou a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, mediante os seguintes fundamentos: “As provas apresentadas pela autora, sobretudo a planilha de id. 237773305, demonstram que o percentual de 54,06% não foi devidamente aplicado sobre o valor das mensalidades, sendo que o contrário poderia ser facilmente demonstrado pela requerida com a juntada de outra planilha e dos extratos financeiros correspondentes, o que não ocorreu, pois a instituição se limitou a invocar a necessidade de realização de perícia contábil.”
6. Em suas razões recursais, no entanto, a ré repete e reproduz os termos da contestação, alegando, de forma genérica, que “procedeu diversos abatimentos que se mostram aptos a compensar os valores que teriam sido cobrados de forma equivocada”. No entanto, a recorrente não indicou ou comprovou os abatimentos realizados, deixando de rebater os fundamentos da sentença.
7. Destarte, em face da ausência de impugnação específica aos termos da sentença, o presente recurso não deve ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Inteligência do artigo 1.010, inciso III, do CPC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.4.2025; e Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.4.2025; e Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025.